Tribunal: TJES
Processo: 0001137-83.2018.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-06-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001137-83.2018.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: THALISSA GOMES BORTOLETTO TABOZA e outros

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A C Ó R D Ã O

EMENTA
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NÃO VERIFICADAS. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I. Caso em Exame

1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que, por unanimidade, não conheceu do recurso de apelação por violação ao princípio da dialeticidade.

2. O embargante sustenta a ocorrência de omissão e contradição, alegando que o tópico relativo ao quantum indenizatório foi especificamente impugnado, o que permitiria o conhecimento parcial do recurso. Requer o prequestionamento dos artigos 932, III, e 1.010, II e III, do CPC.

II. Questão em Discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se há vício de omissão ou contradição no julgado que não conheceu da apelação por razões dissociadas dos fundamentos da sentença, especialmente quanto à suposta impugnação isolada do valor da condenação.

III. Razões de Decidir

4. Os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, afastar contradição, aclarar obscuridade ou corrigir erro material, possuindo função integrativa.

5. O não conhecimento da apelação decorreu da constatação de que as razões recursais eram genéricas e dissociadas da sentença, que tratava de retenção indevida de verbas alimentares, enquanto o recurso versava sobre temas estranhos à lide, como juros bancários e capitalização.

6. A existência de capítulo genérico sobre o valor da indenização não supre a inépcia da fundamentação quanto ao núcleo do direito (causa de pedir), restando prejudicada a análise de pedidos acessórios quando a premissa fática da condenação não foi adequadamente combatida.

7. O prequestionamento pressupõe a existência de vício no julgado, o que não se verifica quando a pretensão da parte limita-se à rediscussão do critério de admissibilidade adotado.

IV. Dispositivo e Tese

8. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento: "A existência de impugnação genérica a pedidos subsidiários ou acessórios não supre a ausência de dialeticidade quanto aos fundamentos determinantes da sentença, mantendo-se o não conhecimento do recurso."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 833, IV, 932, III, 1.010, II e III, e 1.022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
BANCO DO BRASIL S/A
em face do v. Acórdão de id.
19193355
, o qual, à unanimidade, não conheceu do recurso de apelação interposto pela instituição financeira, ante a manifesta violação ao princípio da dialeticidade recursal.

Em suas razões recursais (id.
17282018
), o embargante sustenta a existência de
omissão
e
contradição
no julgado. Argumenta, em síntese, que o colegiado deixou de apreciar o capítulo “VI.5” da apelação, no qual teria havido impugnação específica ao
quantum
indenizatório fixado a título de danos morais. Defende que tal insurgência pontual permitiria o conhecimento parcial do recurso. Por fim, requer o acolhimento dos aclaratórios para fins de prequestionamento expresso dos artigos 932, III, e 1.010, II e III, do CPC.

Devidamente intimados, os embargados apresentaram contrarrazões (id.
19694281
), pugnando pela rejeição do recurso.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 0001137-83.2018.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: THALISSA GOMES BORTOLETTO TABOZA, THOMAZ BORTOLETTO MARTINS MARIANO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
BANCO DO BRASIL S/A
em face do v. Acórdão de id. 19193355, o qual, à unanimidade, não conheceu do recurso de apelação interposto pela instituição financeira, ante a manifesta violação ao princípio da dialeticidade recursal.

Em suas razões recursais (id. 17282018), o embargante sustenta a existência de
omissão
e
contradição
no julgado. Argumenta, em síntese, que o colegiado deixou de apreciar o capítulo “VI.5” da apelação, no qual teria havido impugnação específica ao
quantum
indenizatório fixado a título de danos morais. Defende que tal insurgência pontual permitiria o conhecimento parcial do recurso. Por fim, requer o acolhimento dos aclaratórios para fins de prequestionamento expresso dos artigos 932, III, e 1.010, II e III, do CPC.

Devidamente intimados, os embargados apresentaram contrarrazões (id. 19694281), pugnando pela rejeição do recurso.

Certo é que os embargos declaratórios se prestam a esclarecer obscuridade, eliminar contradição e suprir omissão de ponto relevante e ainda para fins de corrigir erro material, conforme artigo 1.022 do Código de Processo Civil, possuindo, dessa forma, função eminentemente integrativa, sem a capacidade de, via de regra, levar a cabo a substituição ou alteração da decisão.

O acórdão embargado fundamentou o não conhecimento da apelação no fato de que as razões recursais se encontravam completamente dissociadas dos fundamentos da sentença. Enquanto a decisão de primeiro grau condenou o banco pela retenção indevida de verbas de natureza alimentar (pensão alimentícia e verbas rescisórias), o apelante limitou-se a reproduzir teses padronizadas sobre juros bancários, capitalização mensal e inaplicabilidade da Lei de Usura.

A alegação de omissão quanto ao tópico relativo ao
quantum
indenizatório não prospera. Conforme assentado no julgado, o recurso deixou de impugnar o núcleo decisório da sentença, qual seja, a ilicitude da retenção de verbas impenhoráveis nos termos do art. 833, IV, do CPC. A utilização de peça genérica, que inclusive transcreveu relatórios de contratos estranhos à lide, evidencia o descumprimento do dever de diálogo argumentativo com a decisão recorrida.

Nesse contexto, a existência de um capítulo genérico sobre o valor da indenização não supre a ausência de impugnação específica aos fundamentos determinantes da condenação. Uma vez reconhecida a inépcia da fundamentação recursal quanto ao à própria causa de pedir decidida, resta prejudicada a análise de pedidos subsidiários ou acessórios que dependam da premissa fática não combatida adequadamente.

Quanto ao prequestionamento, é cediço que mesmo para tal fim a parte deve demonstrar a existência de vício no julgado, o que não ocorreu na espécie. A simples discordância com o resultado do julgamento ou com o critério de admissibilidade adotado não autoriza o manejo dos aclaratórios.

À luz do exposto, não existindo vício a ser sanado,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS e lhes NEGO PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)